Tribunal: TJPA
Processo: 0803735-40.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803735-40.2025.8.14.0107

APELANTE: MARIA VALQUIRIA RABELO

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e VI, do CPC, em razão da não juntada de extratos bancários determinados em decisão de emenda à inicial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais envolvendo alegada fraude em empréstimo consignado.

2. A autora sustentou a impossibilidade técnica de apresentação dos extratos, por perceber benefício previdenciário mediante cartão magnético do INSS que não admite depósitos externos, arguindo nulidade da sentença, cerceamento de defesa e necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de juntada de extratos bancários, nas circunstâncias do caso, autoriza o indeferimento da petição inicial; (ii) a aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e do Tema 1198 do STJ dispensa fundamentação concreta acerca de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de documentos não previstos em lei como condição de admissibilidade da demanda, sem fundamentação individualizada quanto à necessidade e pertinência no caso concreto, configura formalismo excessivo e afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa, não criando requisitos processuais, devendo sua aplicação observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

6. O Tema 1198 do STJ autoriza a exigência de demonstração do interesse de agir diante de indícios concretos de litigância predatória, mediante decisão fundamentada, o que não se verificou na hipótese.

7. A ausência de fundamentação específica acerca de indícios de fraude processual impede a extinção do feito sem resolução do mérito, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de documentos não previstos em lei, desacompanhada de fundamentação concreta quanto à existência de indícios de litigância predatória, não autoriza o indeferimento da petição inicial. 2. A Recomendação CNJ nº 159/2024 não possui força normativa para instituir condição de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1198
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803735-40.2025.8.14.0107

APELANTE: MARIA VALQUIRIA RABELO

APELADO: BANCO C6 S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA VALQUIRIA RABELO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única de Dom Eliseu, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO C6 S/A
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34757815)
:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação na qual foi determinada, por meio de decisão de emenda à petição inicial, a juntada dos extratos bancários indispensáveis à análise do pedido formulado.

A parte autora foi regularmente intimada para cumprir a determinação, no prazo legal, conforme previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Apesar disso, em vez de apresentar os extratos solicitados, o patrono da parte autora limitou-se a apresentar justificativas quanto à impossibilidade de juntá-los, deixando de atender ao comando judicial de forma adequada.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, a falta de cumprimento da emenda à inicial impõe o indeferimento da petição inicial. A documentação solicitada era essencial para a verificação da existência do direito alegado, configurando pressuposto básico para o prosseguimento da demanda.

A ausência de apresentação dos extratos bancários demonstra o não atendimento da diligência determinada, impedindo o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do não cumprimento da emenda à petição inicial.

Sem custas ou honorários, ante a ausência de citação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Dom Eliseu/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Juíza Rejane Barbosa da Silva

Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA”.

Inconformada, MARIA VALQUIRIA RABELO interpôs recurso de apelação
(ID 34757816)
sustentando que a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, baseou-se em premissa equivocada ao exigir a juntada de extratos bancários para comprovação da inexistência de crédito oriundo de empréstimo consignado, uma vez que a apelante percebe seu benefício previdenciário exclusivamente por meio de cartão magnético do INSS, o qual não admite depósitos externos, tornando tecnicamente impossível a apresentação do documento exigido; aduz que já há nos autos elementos suficientes à demonstração da verossimilhança da fraude, defendendo a aplicação da inversão do ônus da prova, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o cerceamento de defesa, requerendo, ao final, a reforma da decisão para o regular prosseguimento do feito
.

Ausência de contrarrazões nos autos.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 05-05-2026, às 14:00.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. apresentou contrarrazões no Id. 36000566 defendendo a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento, pela autora, da determinação judicial de juntar documentos essenciais, especialmente extratos bancários.

Em preliminar, o banco sustenta haver indícios de litigância abusiva e advocacia predatória, destacando o grande volume de ações semelhantes propostas pelo patrono da apelante, com fundamento em recomendações do CNJ e no Tema 1198 do STJ.

No mérito, argumenta que a autora permaneceu inerte quanto à emenda da inicial, atraindo a aplicação do art. 485 do CPC, razão pela qual a extinção do feito foi correta. Afirma ainda que não houve cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Ao final, requer o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença, expedição de mandado de constatação e condenação da apelante em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda, especialmente quanto à exigência de documentos pela parte autora e à alegada inércia processual.

Pois bem, a sentença ora recorrida entendeu que a ausência de cumprimento, pela autora MARIA VALQUIRIA RABELO, da determinação judicial de emenda à petição inicial, consistente na juntada de extratos bancários aptos a demonstrar a inexistência de crédito referente ao contrato de empréstimo consignado impugnado, comprometeu a adequada formação do contraditório e o regular desenvolvimento do feito, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, conforme consignado na sentença de
ID 34757815
.

Da análise dos autos, constata-se que a imposição de tais condicionamentos configura formalismo exacerbado e indevida restrição ao direito de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024
, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do
Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A
Recomendação nº 159/2024
, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas, notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o
Tema Repetitivo nº 1198
do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente,
estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto
, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

Nesse sentido, colaciono:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV, DA CF - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE GENITOR COM VÍNCULO COMPROVADO - SUFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial teratológica que impõe condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça . 2. A exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o prosseguimento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de relações de consumo. 3 . A Recomendação nº 159/2024 do CNJ apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, devendo ser aplicada somente em casos de indícios concretos de litigância abusiva. 4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente a indicação do endereço na forma do art. 319, II, do CPC . 5. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatível com tais princípios o excesso de formalismo na exigência documental . 6. É válido o comprovante de residência em nome de genitor quando o vínculo familiar está devidamente comprovado por meio de documento de identidade, atendendo à finalidade de demonstrar o domicílio do autor na comarca. 7. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos . (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10007221420258119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2025)

In casu, constata-se que
a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não se verifica, no decisum, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir, de forma massificada e automatizada, a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor, justamente a vítima do sistema, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Contudo, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito, sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito, é
imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade
. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença vergastada, com o consequente retorno dos autos à origem para que se proceda ao regular processamento da demanda, com observância das garantias processuais da parte autora/apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação Cível interposto, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da demanda, com o prosseguimento do feito desde o recebimento da petição inicial.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026